Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORABILIDADE SALARIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. EXISTÊNCIA DE CONSTRIÇÕES JUDICIAIS EM OUTROS PROCESSOS. PENHORA INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado.
2. A impenhorabilidade do salário pode ser mitigada aplicando-se, de maneira equilibrada, os princípios da máxima efetividade da execução e do respeito à dignidade da pessoa humana. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. Apesar de o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelecer a impenhorabilidade dos vencimentos e similares, essa vedação não é absoluta. É possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando concretamente revelado que o bloqueio de parte da remuneração do executado não prejudicará a subsistência sua e de sua família, mas propiciará a satisfação do crédito perseguido pelo credor e, por fim, a pacificação social, objetivo máximo do processo judicial.
4. A medida excepcional, conforme preconiza a orientação jurisprudencial mais moderna sobre o assunto, deve ser adotada em estrita análise de cada caso concreto, de modo a garantir a efetividade do processo, contudo, se atentando para preservação do mínimo existencial do devedor, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. No caso dos autos, as provas analisadas demonstraram a existência de situação de superendividamento do executado, existindo, inclusive, constrições judiciais efetivadas em outras demandas movidas pela instituição financeira agravante em desfavor do executado, ficando verificado que o deferimento da penhora sobre o salário do devedor, no presente caso, afetaria a subsistência digna do agravado, o que não é permitido. 5.1. Nesse quadrante, não se mostra razoável tutelar uma situação que coloca o consumidor em situação de extrema miserabilidade, com prejuízo ao seu mínimo existencial, sobretudo quando demonstrado que a cobrança é fruto de concessão de crédito irresponsável, considerando a situação de superendividamento demonstrada pelo agravado.
6. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.